Tribunal: TJES
Processo: 5006693-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Básica; Infraestrutura
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLAS PÚBLICAS POR CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA. COMPLEXIDADE QUE EXIGE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - No caso, dada a complexidade da temática, a questão para ser dirimida exige o desenvolvimento da atividade probatória com análise técnica especializada perante o juízo de origem, a fim de se perquirir tanto a funcionalidade, a segurança e a prestabilidade dos módulos que compõem as unidades de ensino municipais, como a (des)necessidade da substituição deles por construções de alvenaria, somada à exigência organizacional diante da repercussão orçamentária, técnico/funcional e administrativa para tal intento.

2 - Justamente por isso, com as devidas adequações, aplica-se o entendimento deste TJES no sentido de que
“A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002240-77.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 17/Mar/2021).

3 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006693-13.2023.8.08.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Agravado:
Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que indeferiu a tutela de urgência formulada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da qual pretende que seja “
determinado

ao Município de Vila Velha, através da Secretaria Municipal de Educação, a INICIAR de imediato obras de construção de alvenaria, nas 17 unidades com módulos provisórios em estruturas metálicas, visando-se a garantia da ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’
”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando, basicamente, (i) que em sede administrativa desde 2019 constatou-se a existência de 17 unidades de ensino municipais com módulos provisórios em estruturas metálicas, (ii) não houve sucesso na via administrativa para a solução da infraestrutura dessas unidades, (iii) vista de assessor técnico do MPES em uma das unidades de ensino constatou que o ar-condicionado não seria suficiente para garantir a qualidade necessária para a sala de aula, bem como que ausência de má conservação não significa regularidade do uso dos módulos, (iv)
“a infraestrutura educacional é um dos componentes fundamentais no resultado da qualidade da educação como um todo”
, (v) as
“estruturas modulares possuem infraestrutura precária e inadequadas, impossibilitando a efetiva garantia do acesso à educação e consequentemente da sua qualidade, podendo criar nos alunos um quadro mental de abandono ou de desvalorização da educação pelo município e até mesmo pela sociedade”
, (vi) “
o argumento de impossibilidade de substituição das estruturas modulares por edificação de alvenaria devido ao enfrentamento à pandemia de COVID-19 não deve prosperar
”, (vii) “
apesar de não haver nenhuma determinação formal por parte do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES para interdição, as unidades modulares não foram projetadas para serem utilizadas de forma permanente
”, (viii) “
o perigo de dano substancia-se no fato de que, caso não seja concedida a liminar, os alunos matriculados nas unidades de ensino com estruturas metálicas provisórias continuarão alijados de um direito constitucional, isto é, o direito ao recebimento de serviço público de educação em um padrão mínimo de qualidade, em um espaço físico adequado
”. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal “
determinando ao Município de Vila Velha, sob pena de multa diária de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), que inicie de imediato obras de construção de alvenaria, nas 17 unidades com módulos provisórios em estruturas metálicas, visando-se a garantia da ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’
”.

Decisão no ID 6915803, pelo indeferimento da tutela de urgência recursal.

Contrarrazões do agravado (ID 7530932), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 7654560, pelo provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 27 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES que indeferiu a tutela de urgência formulada em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da qual pretende que seja “
determinado

ao Município de Vila Velha, através da Secretaria Municipal de Educação, a INICIAR de imediato obras de construção de alvenaria, nas 17 unidades com módulos provisórios em estruturas metálicas, visando-se a garantia da ‘igualdade de condições para o acesso e permanência na escola’
”.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Tal como externei na decisão em que indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reitero que não vejo com dissentir da intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de que “
[...] em análise inicial, não se constata violação à dignidade dos usuários das estruturas modulares da rede de ensino público. Ademais, tem-se que não restou comprovado risco à segurança desses usuários
”, cuja conclusão restou externada pelas seguintes constatações:

“Conforme se verifica dos relatórios fotográficos anexados à inicial (id. 13271868 e seguintes), as estruturas modulares foram instaladas nas proximidades de prédios de unidades de ensino preexistentes.

Verifica-se que essas estruturas dispõem de revestimento interno e externo, bem como de telhado, janelas e aparelhos de ar condicionado.

Dessa forma, foi garantida a dignidade dos usuários das estruturas por meio da incorporação de benfeitorias que amenizam os fatores climáticos.

Acrescente-se que o Município logrou comprovar que foi contratada empresa para manutenção das escolas municipais e que algumas dessas estruturas modulares já foram objeto de reformas, o que se verifica, inclusive, por meio de fotografias constantes da contestação (id. 17362246, fl. 12 e seguintes).

O Município esclareceu, ainda, que providenciou vistorias nas escolas da rede pública para emissão de alvará do corpo de bombeiros, a fim de garantir a segurança dos alunos, tendo obtido alvará definitivo para 10 (dez) escolas. Destacou que está cumprindo as exigências do corpo de bombeiros para obter alvará para todas as escolas.”

Como se vê, dada a complexidade da temática, a questão para ser dirimida exige o desenvolvimento da atividade probatória com análise técnica especializada perante o juízo de origem, a fim de se perquirir tanto a funcionalidade, a segurança e a prestabilidade dos módulos que compõem as unidades de ensino municipais, como a (des)necessidade da substituição deles por construções de alvenaria, somada à exigência organizacional diante da repercussão orçamentária, técnico/funcional e administrativa para tal intento.

Aliás, cumpre destacar que o próprio representante do Ministério Público Estadual, em sede de audiência perante o 4º CEJUSC, se manifestou pela impossibilidade de desfecho conciliatório “
Diante da limitação cognitiva de devolução ao conhecimento do 2º grau em sede de recurso de Agravo de Instrumento, hipótese em que ainda não houve a instrução processual integralmente formalizada, impedindo o debate sobre o tema”. (id 6346430)
, denotando a imprescindibilidade da dilação probatória.

Justamente por isso, com as devidas adequações, invoco entendimento deste TJES no sentido de que
“A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório,
impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória,
bem como quando o provimento antecipado é irreversível.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002240-77.2020.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 17/Mar/2021).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência. Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não se identifica nesta fase do rito. 2) Matéria fática que demanda dilação probatória. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003027-04.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023)

À guisa de reforço, vale ainda ressaltar que consta no processo referência que no último dia 08/01/2024 o magistrado singular proferiu decisão determinando
“a produção de prova pericial técnica de engenharia para equacionor o litígio”
.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.